Tribunal: STF
Processo: HC 221039
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada em um sexto em razão do modus operandi empregado e do grau de auxílio com a organização criminosa, inclusive considerando a proximidade da “situação de exclusão do beneficio legal em termos de culpabilidade”. Proceder que não configura constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.